Tribunal: TJES
Processo: 0003169-61.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003169-61.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003169-61.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sabe-se que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

2.
É cediço na jurisprudência pátria que não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.

3.
Sendo insuficiente a fundamentação a exasperação de pena-base, é possível que em sede recursal seja realizado reforço de fundamentação.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003169-61.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Igo da Silva Oliveira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marataízes-ES, que o condenou ao cumprimento da pena de
3
(
três
) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,

em razão da prática do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal.

Nas razões recursais às folhas 204/212, o apelante pugna pela sua absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância, bem como pelo redimensionamento da pena-base.

Narra a denúncia que no dia 5 de fevereiro de 2015, na rua Pedro Pereira de Morais, bairro Cidade Nova, em Marataízes, Carlessandro Benevides Motté e Igo da Silva Oliveira adquiriram e transportavam, em proveito próprio, a motocicleta KAWASAKI/ER-6N, placa MTE 2433/ES, chassi 96PERCC1XAFS00364, sabendo ser a mesma produto de crime.

Os policiais militares, em patrulhamento na rua supramencionada, avistaram a motocicleta que, segundo informações do serviço reservado da 9ª CIA Independente da Polícia Militar, poderia ser produto de furto/roubo. Assim, ao realizarem a abordagem, os policiais verificaram que a motocicleta estava com restrição como produto de furto, ocorrido no dia 7 de março de 2014, na Comarca de Vila Velha, bem como o chassi nº 96PERCC13AFS00805 a placa MTE 2433 divergiam, pois o número que constava na placa não pertencia ao chassi daquela motocicleta.

Consta, ainda, que o denunciado Igo era quem estava na posse da motocicleta no momento da abordagem, tendo afirmado que a motocicleta pertencia ao Carlessandro. Contudo, posteriormente mudou sua versão e assumiu a propriedade da motocicleta, alegando que havia adquirido a mesma do denunciado Carlessandro, como pagamento de uma dívida e apresentou o documento CRLV entregue por Carlessandro, o qual tratava de uma motocicleta com as mesmas características, chassi nº 96PERCC13AFS00805 e placa MTE 2433, constando posteriormente através do laudo de vistoria de veículo de fl. 42 e laudo pericial de fl. 91/96, que a placa MTE 2433 é clonada e que o documento apresentado é falsificado.

A
materialidade e autoria
do crime

restou comprovada por meio do boletim de ocorrência às fls. 13/14, o auto de apreensão à fl. 28, a reprodução fotográfica de imagem diretamente sobre papel às fls. 29/32, o laudo de vistoria de veículo à fl. 50, bem como pela prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede judicial,
o
policial militar Álvaro Ribeiro Pereira Júnior
confirmou integralmente as declarações prestadas em sede policial, onde esclareceu:

[...] Que informados pelo serviço reservado da PM, sobre urna motocicleta produto de furto/roubo, a qual estaria possivelmente transitando nas mediações, prosseguiram em patrulhamento, vindo a localizar um veículo com as mesmas características, a saber, KAWASAK de cor BRANCA, localizada na rua Pedro Pereira de Moraes, Cidade Nova, Marataízes; QUE ao ser abordada, parada em frente ao SKINA BAR, perguntado quem seria o seu proprietário, apresentou-se a pessoa de IGO DA SILVA OLIVEIRA; QUE IGO apresentou um documento da moto, ressaltando ser ele o proprietário, mas que havia adquirido a moto no dia de ontem, em pagamento de dívida do antigo proprietário, CARLESSANDRO; QUE IGO foi informado das restrições da moto, em seguida entrou em contato com CARLESSANDRO; QUE CARLESSANDRO compareceu ao local dos fatos, assumindo que a moto realmente lhe pertencia, ressaltando que havia comprado a mesmo de “XANDI DA EGUA”, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); [...]

Em seu depoimento, a
testemunha Alex Pontes de Souza
, informou:

[...] que conhece os acusados; que não vendeu a moto para Carlessandro, sendo vendida por "Ceará", ocorrendo a venda em frente a casa do depoente, tendo presenciado a venda; que "Ceará" vendia panela em Marataízes, não estando mais na cidade, tendo aparecido com a moto no dia da venda; que comprou um audi de Carlessandro, pagando treze mil reais, tendo, na mesma hora, Carlessandro comprado a moto indicada na denúncia, de "Ceará"; que não sabe se Carlessandro vendeu a moto para Igo, não sabendo explicar como a moto estava com ele. [...]

Sabe-se que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Assim, não há dúvidas que a autoria e materialidade delitiva em relação ao apelante, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em sede policial e na esfera judicial, bem como dos demais elementos probatórios dos autos.

Impossível, também, o reconhecimento da participação de menor importância
quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
Nesse sentido, entende este Egrégio Tribunal:

[...] Depreende-se dos autos que o apelante teve papel fundamental na prática dos delitos em comento, uma vez que fora o principal responsável por dar cobertura aos demais comparsas e exercer função de motorista ao empreenderem fuga. Assim, sem seu desempenho, a atividade criminosa estaria prejudicada. 6. No caso em comento trata-se de coautoria funcional ou parcial, já que os diversos autores praticam atos de execução diversos, os quais, somados, produzem o resultado almejado. Dessa forma, a divisão de tarefas no roubo não justifica a redução de pena de algum dos agentes, precipuamente pelo fato da lei falar em participação, não sendo possível a diminuição da reprimenda ao coautor. (TJES, Classe: Apelação, 35100807995, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Data da Publicação no Diário: 05/02/2016)

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado." (AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

No caso em exame, nota-se que a atuação de Igo da Silva Oliveira foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, eis que que o apelante era quem estava na posse da motocicleta no momento da abordagem. Portanto, sua
atuação
fora
essencial à empreitada criminosa
, não devendo ser acolhido o pedido de participação de menor importância.

Passo à an
á
lise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado de origem assim fundamentou:

A
culpabilidade
eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, pois é considerado meio de obtenção de lucro por aqueles que praticam crimes de furto; seus
antecedentes
não são imaculados, não havendo prova de reincidência nos autos; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; tem a
personalidade
voltada para a prática de crime, eis que responde a outros 04 (quatro) processos criminais pela prática do mesmo crime tipificado nestes autos, havendo uma condenação; os motivos são comuns ao delito em tela; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao acusado, pois da análise da minuta do Infopen em anexo, depreende-se que nos anos de 2014 e 2015 o acusado foi processado pela prática do crime tipificado nestes autos, e após cinco anos (2020), foi processado novamente por três vezes consecutivas, demonstrando que o acusado não procurou se ressocializar, pelo contrário, preferiu continuar praticando o mesmo crime pelo qual havia sido processado, tendo sido, inclusive, condenado nos autos sob n° 0000147-19.2020.8.08.0069 e as consequências extrapenais são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.

Assim, fixou a pena-base em
3 anos de reclusão e 80 dias multa.

Os fundamentos apresentados para culpabilidade, personalidade e circunstâncias são imprestáveis para exasperação da pena base. Apesar disso,

neutralizarei somente a personalidade
, à míngua de elementos suficientes para tanto, e quanto às demais circunstâncias negativadas procederei ao reforço de fundamentação.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que
o apelante Igo era quem estava na posse da motocicleta no momento da abordagem, apresentando documento CRLV, o qual tratava de uma motocicleta com as mesmas características, chassi nº 96PERCC13AFS00805 e placa MTE 2433, sendo a mesma
clonada, e o documento apresentado, falsificado, conforme se constata
do laudo de vistoria de veículo de fl. 42 e laudo pericial de fl. 91/96.

Em relação às
circunstâncias
do crime, constato que o Recorrente negou às autoridades policiais a origem ilícita da moto e ainda disse que não era sua, imputando a Carlessandro a propriedade da motocicleta - numa tentativa de se livrar da competente ação penal.

Sendo neutralizada umas das circunstâncias anteriormente consideradas, fixo a pena base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias multa
.

Na segunda fase, ausentes causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Dessa forma, fixou definitivamente a pena em

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(em razão das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP)
,
e 65 (sessenta e cinco) dias multa.

Ante ao exposto, mantenho a pena fixada,

bem como o regime inicial de cumprimento de pena.

Isto posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar parcial provimento
a fim de fixar a pena do Recorrente em

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(em razão das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP)
,
e 65 (sessenta e cinco) dias multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.